Tribunal: TJSP
Processo: 2244153-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelos agravantes – Planilha de cálculos apresentada pela agravada que não observou os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença da ação de cobrança, utilizando termo inicial diverso do estabelecido no decisum. Excesso de execução configurado. Decisão reformada.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelos agravantes – Planilha de cálculos apresentada pela agravada que não observou os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença da ação de cobrança, utilizando termo inicial diverso do estabelecido no decisum. Excesso de execução configurado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.